Tribunal: STF
Processo: HC 189146
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 536.925, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi sentenciado como incurso nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/2006 (advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade por 3 meses e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo por 5 meses).
    3. Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (14,2g de cocaína), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 536.925). O Relator, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente “foi injustamente condenado por tráfico ilícito de entorpecentes [...]”, destacando que a “quantidade de 14,2 gramas de cocaína encontrada com o paciente era para seu uso pessoal (confirmado no depoimento em juízo)”. 
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “não foram encontrados elementos junto ao paciente que poderiam indicar que aquela droga seria para comercialização, não foi pego com quantidade expressiva de droga [...], não foi pego comercializando droga ou em atitude indicativa a respeito. Ao contrário, foi pego próximo a sua residência num local que o próprio PM […] disse não ser conhecido como ponto de tráfico”. Ademais, afirma que “durante os 4 anos e 3 meses que o paciente respondeu o processo em liberdade, realmente se empenhou em se integrar à sociedade, tendo realizado um tratamento de desintoxicação, o que possibilitou a abertura seu próprio comércio, obtendo inclusive CNPJ, e sem que tenha ocorrido qualquer outro fato que desabonasse sua conduta, ou seja, manteve-se com a ‘ficha limpa’, trabalhando, e sem a prática de qualquer ilícito, o que corrobora com a tese de que este não era e nunca participou da venda de entorpecentes”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja reconhecida a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, restabelecendo a sentença do juízo de primeiro grau”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, o STF não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, os autos dão conta de que a condenação já transitou em julgado.
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator